Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CNH. PRECLUSÃO.

1- É possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente até o limite da dívida. Intepretação conforme artigo 835, inciso XII, do CPC.

2- Considera-se preclusa a pretensão de aplicação da medida coercitiva de suspensão da CNH se a parte interessada não recorreu da decisão que a indeferiu.

3- Deu-se parcial provimento ao recurso.